Tribunal: STF
Processo: MS 40254
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. READEQUAÇÃO DA TESTEMUNHA À CONDIÇÃO DE VÍTIMA. ORDEM CONCEDIDA PARA QUE A IMPETRANTE SEJA READEQUADA À CONDIÇÃO DE INTERESSADA. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.4.2025, por Catarina de Souza Cruz Estrella contra “ato praticado pelo EXMO. CONSELHEIRO JAIME DE CASSIO MIRANDA, relator do processo administrativo disciplinar n. 1.01151/2024-14 em trâmite perante o CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP” (fl. 2, e-doc. 1).



O caso



    2. Narra-se na impetração que, “durante sessão plenária da 3ª Vara do Tribunal do Júri da cidade de Manaus, Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas TJAM)”, o promotor de justiça atuante no processo proferiu ofensas contra a impetrante, por sua condição de gênero (fl. 3, e-doc. 1).



    Noticia-se que, “no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, em 18/12/2023, pouco tempo após de sua instauração a reclamação foi arquivada por decisão monocrática do Exmo. Corregedor Nacional em razão de suposta perda de objeto, dada a aposentadoria requerida pelo Promotor de Justiça acusado, em 27/9/2023” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma-se que, “ao tomar conhecimento do desfecho do caso junto ao CNMP, diga-se, via imprensa, em 15/01/2024 a impetrante/VÍTIMA constituiu então advogada e formulou requerimento de acesso aos autos do qual resultou na reautuação do caderno processual com o intuito de incluí-la como parte interessada” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega-se que “interpôs embargos de declaração com potenciais efeitos infringentes, em resposta aos quais, em 19/02/2025, sobreveio nova decisão monocrática negativa. Embora, mais uma vez, o Corregedor Nacional do Ministério Público tenha mantido o arquivamento da reclamação, restou assentada a legitimidade e interesse recursal da então embargante. A impetrante/VÍTIMA interpôs, então, recurso interno, no qual, recebido, foi reafirmada a legitimidade e interesse processual, mantendo-se as decisões de arquivamento anteriores, todavia, desta vez, determinando a redistribuição do apelo que restou sob a relatoria do Conselheiro Antônio Edílio Magalhães Teixeira” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Informa-se que, “levado a julgamento em Plenário, garantida a sustentação oral à sua advogada, o recurso obteve provimento, determinando-se, assim, instauração do PAD n. 1.01151/2024-14. Entretanto, em que pese nos autos da reclamação disciplinar n. 1.00764/2023-26 ter-se reconhecido o direito de participação da impetrante/VÍTIMA em reiteradas decisões – todas, observe-se, por sua vez ratificadas pelo Plenário do CNMP, haja vista unanimemente incontestada legitimidade e interesse processual em sessão de julgamento em 26/11/2024 – tal não tem sido observado no curso do PAD n. 1.01151/2024-14” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta-se que, “no intuito de assegurar sua efetiva participação efetiva, como de direito lhe cabe, a impetrante/VÍTIMA diligenciou em petição (13/12/2024) a readequação de sua condição jurídica. Contudo, colacionado nos autos o pedido o formulado pela impetrante/VÍTIMA, sobreveio a decisão (13/12/2024) que configura o ato coator” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera-se que, “mesmo diante do flagrante fato de que eventualmente – como muito acontece nos casos em que as mulheres são vítimas de violência – (...) que também a ‘conduta’ e o ‘comportamento’ da impetrante/VÍTIMA poderiam ser objeto dos mais diversos questionamentos advindos de parte do acusado no momento das oitivas testemunhais e/ou em seu próprio interrogatório, optou o Relator por negar o direito de participação da vítima nas audiências e outros atos do procedimento e, quiçá, assim fazendo, oportunizar campo aberto para novas e ainda desconhecidas revitimizações” (fl. 17, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Preliminarmente,



    i. a concessão tutela provisória de urgência para a imediata habilitação da impetrante/VÍTIMA nos autos do processo no estado em que se encontra, sem, portanto, prejuízo dos atos já praticados, reconhecendo-se a ela o direito de ter vista dos autos, obter acesso aos documentos neles contidos, ser intimada das decisões proferidas e, querendo, ofertar razões finais e para proferir sustentação oral, garantindo-se, assim, à ela o direito de participação ativa no curso do mesmo, conforme fundamentos jurídicos expostos neste mandamus; e, consequentemente, a imediata comunicação a Autoridade apontada como coatora, para seu fiel cumprimento.



    No mérito, pugna pela



    ii. procedência da presente ação para que seja concedido em definitivo à impetrante/VÍTIMA o direito de participação que lhe cabe, conforme fundamentos jurídicos expostos neste mandamus, sendo assegurado a ela a habilitação nos autos do processo administrativo disciplinar n. 1.01151/2024-14 em trâmite perante o Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP , bem como o direito de ter vista dos autos, obter acesso aos documentos neles contidos, ser intimada das decisões proferidas e, querendo, ofertar razões finais e para proferir sustentação oral”.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. A presente ação não pode ter seguimento válido no Supremo Tribunal Federal. 



    4. Este Supremo Tribunal sedimentou jurisprudência no sentido de somente se justificar o controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público em casos nos quais constatadas de plano a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho; c) antijuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Nesse sentido, confiram-se:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CNMP. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 1. Agravo interno em mandado de segurança impetrado contra ato do CNMP que impôs ao agravante, Promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, pena de suspensão por 45 dias e devolução da remuneração percebida em relação aos dias não trabalhados. 2. Como regra geral, o controle dos atos do CNMP pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, 
(ii) exorbitância das atribuições do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade no ato impugnado. Não houve prescrição da pretensão punitiva disciplinar. A publicação da portaria de abertura do processo administrativo disciplinar, dentro do prazo bienal, é suficiente para a interrupção da prescrição. 4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (MS n. 35.828-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe. 25.8.2021)



    “5. Não compete ao STF substituir-se ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários. Exceções. Violação ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Hipóteses não verificadas no caso dos autos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (MS n. 33.128-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.5.2019).



    4. Na espécie, cuida-se de processo administrativo disciplinar instaurado contra o Promotor de Justiça Walber Luís Silva do Nascimento, “em razão de condutas que demonstram violação dos deveres funcionais de manter conduta ilibada e irrepreensível nos atos de sua vida pública e privada, zelar pelo prestígio dos Poderes constituídos, do Ministério Público, por suas prerrogativas, pela dignidade de seu cargo e funções, pelo respeito aos Magistrados, Advogados e Membros da Instituição e tratar com urbanidade as partes, testemunhas, funcionários e auxiliares da Justiça (art. 118, incisos I, II e XI da Lei Complementar Estadual nº 11, de 17 de dezembro de 1993)” (fl. 1, 
e-doc. 3).



    Tem-se nos autos que a impetrante requereu “a) A retificação de sua condição de testemunha, para passar a figurar na condição de vítima; b) Abertura de prazo para manifestação do ‘sindicado’ (sic) acerca dos documentos acostados; c) Intimação das testemunhas diretas dos fatos e por ela indicadas, conforme rol apresentado no petitório” (fl. 1, e-doc. 3).



    A readequação da condição de testemunha foi indeferida sob o fundamento de “sua inaplicabilidade no âmbito do processo administrativo sancionador” (fl. 3, e-doc. 1). Esse o ato apontado coator.



    5. Na espécie, a impetrante requer a concessão da ordem para que seja readequada a sua condição nos autos do Processo Administrativo Disciplinar n. 1.01151/2024-14 como vítima, especialmente para “ter vista dos autos, obter acesso aos documentos neles contidos, ser intimada das decisões proferidas e, querendo, ofertar razões finais e para proferir sustentação oral”.



    Naquele processo disciplinar, apura-se apontada conduta violadora dos deveres funcionais do Ministério Público. Afirma-se na inicial desta impetração que teria o Promotor de Justiça requerido se dirigido à impetrante nos seguintes termos:



    “Se tem uma característica que o cachorro tem, Dra. Catharina, é lealdade. Eles são leais, são puros, são sinceros, são verdadeiros. 
E, no quesito lealdade e me referindo especificamente a Vossa Excelência, comparar a Vossa Excelência com uma cadela é muito ofensivo, mas não a vossa excelência, a cadela” (e-doc. 1).



    A vítima de violência de gênero tem interesse em conhecer e acompanhar procedimentos disciplinares instaurados para apurar a conduta de seu agressor. Embora inexistente no processo administrativo disciplinar a figura do assistente da acusação, nos termos do Código de Processo Penal, o inc. II do art. 9º da Lei n. 9.784/1999, que regula o processo administrativo na Administração Pública federal prevê a habilitação nos autos de processo disciplinar, na condição de interessado, “[d]aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada”.



    Nesse sentido, decidiu o Plenário do Conselho Nacional de Justiça, por exemplo:



    “PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. PROFESSOR. ASSÉDIO SEXUAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ENVIO DE MENSAGENS INVASIVAS, DE CUNHO SEXUAL, DURANTE DIÁLOGOS INICIADOS SEM VIÉS SEXUAL. CONVITES INSISTENTES PARA ENCONTROS. TOQUE FÍSICO NÃO CONSENTIDO, DENTRO E FORA DO AMBIENTE DE TRABALHO. INTIMIDAÇÃO. USO DO CARGO. RESOLUÇÃO 351/2020. POLÍTICA DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ASSÉDIO NO PODER JUDICIÁRIO. ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS. CONTORNOS DISTINTOS DOS ILÍCITOS PENAIS. PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. RESOLUÇÃO 492/2023. CONDUTAS PRATICADAS ÀS OCULTAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. EXAME DAS PROVAS. COERÊNCIA NA NARRATIVA DAS VÍTIMAS. PADRÃO DE CONDUTA. CONFIRMAÇÃO POR TESTEMUNHAS DEVIDAMENTE COMPROMISSADAS. PROCEDÊNCIA DAS IMPUTAÇÕES. ELEVADA REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS. APLICAÇÃO DA PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA.



    1. Processo administrativo disciplinar instaurado contra magistrado para apurar assédio e importunação sexual consistente em: (i) conversa com teor sexual por meio de rede social, cunhando a advogada de ‘assexuada’ ante sua negativa de prosseguir no diálogo e de sair com o requerido; (ii) comparecimento inoportuno na faculdade da então aluna do magistrado, convidando-a para ingressar em seu veículo, com a promessa de disponibilização de livros, e, ao chegarem em uma cafeteria, passar a mão no meio de suas pernas e tentar 
beijá-la à força; posteriormente, retaliação à advogada em audiência, com indeferimentos de requerimentos, seguidos de omissão dos devidos registros na ata; (iii) contato físico não consentido com servidora, ocorrido no gabinete do requerido, com roçaduras do órgão sexual, e tentativa de beijos à força.



    2. As Comissões de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio atuam, a princípio, na prevenção e acolhimento às vítimas, com enfoque distinto da atuação correcional. As Corregedorias são orientadas pelo poder-dever de apuração imediata de irregularidades levadas ao seu conhecimento, independentemente de formalização, enquanto as Comissões de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio são guiadas pelo dever de sigilo, respeito ao tempo de reflexão e decisão das vítimas (Resolução 351/2020, art. 9º c/c art. 17, § 1º).



    3. Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da vítima, pois tais infrações costumam ser praticadas na clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares. A palavra da vítima deve ser sopesada com outros elementos carreados aos autos, se existentes, como documentos, mensagens, imagens e depoimento testemunhal, por exemplo, provas indiciárias suficientes para a caracterização dos ilícitos administrativos coibidos pela Resolução 351/2020.



    4. O uso de perícia técnica não é recorrente em processos administrativos disciplinares, seja pela carência de ferramentas para tanto, seja pela celeridade que este tipo de procedimento exige, notadamente considerando-se a exiguidade dos prazos prescricionais de que dispõe a Administração para a apuração de ilícitos administrativos.



    5. Os ‘prints’ de mensagens, áudios, e outros, não devem ser descartados pelo simples fato de não terem sido submetidos à perícia, pois, se a fala da vítima é prestigiada, com mais razões devem ser examinados os documentos que possam comprovar ou ao menos compor o conjunto de indícios da prática do ilícito.



    6. O exame psicológico como meio de prova é alternativa facultada ao julgador para a formação de seu convencimento, devendo o magistrado avaliar se a imposição da perícia é justificável no caso concreto. Em caso afirmativo, vítima e requerido serão encaminhados à perícia para esclarecimentos dos quesitos formulados.



    7. O uso da avaliação psicológica como prova cientificamente válida deve observar a Resolução 135/2011, notadamente a fase de produção de provas, que precede a audiência de instrução, a fim de possibilitar o contraditório. Ainda assim, o laudo produzido não vincula o julgador, pois a análise das imputações deve levar em consideração a completude do processo, notadamente a metodologia estabelecida no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução 492/2023).



    8. Para a Resolução 351/2020, o assédio sexual é caracterizado como conduta de conotação sexual praticada contra a vontade de alguém, sob forma verbal, não verbal ou física, manifestada por palavras, gestos, contatos físicos ou outros meios, com o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade, ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador.



    9. A literatura indica como condutas passíveis de caracterizar o assédio sexual: chantagem ou intimidação; propostas indesejadas 
de caráter sexual (‘convites’); olhares insinuantes, invasivos e persistentes; contatos físicos (toques, abraços, beijos); questionamentos ofensivos sobre a vida privada, preferências e práticas sexuais; compartilhamento de imagens ou vídeos íntimos do autor ou da vítima; pedido de favores sexuais em troca de alguma vantagem relacionada ou não com o cargo ou emprego; ameaças de perda da condição de trabalho ou serviço público ou de prejuízo; piadas ou comentários de natureza sexual (sobre roupas, identidade de gênero, orientação sexual, aspectos físicos); mensagens com conotação sexual através de e-mail, SMS, WhatsApp, redes sociais, de modo público ou privado.



    10. A hierarquia não é elementar do ilícito administrativo de assédio sexual, que comporta toda forma de importunação sexual praticada no contexto de trabalho, seja nos limites geográficos do fórum, seja virtualmente, seja em ambientes privados, desde que possível a verificação da relação de trabalho como impulsionadora da abordagem sexual não consentida.



    11. A vítima de assédio possui interesse em conhecer e acompanhar o andamento de procedimentos disciplinares instaurados para apurar a conduta. Contudo, inexiste no processo administrativo disciplinar figura semelhante ao assistente da acusação, previsto no Código de Processo Penal. Dessa forma, o ingresso da vítima deve se dar a título de interessada, figura processual prevista no art. 9º, II, da Lei n. 9.784/1999, independentemente de concordância do requerido.



    12. O magistrado, no exercício do magistério, deve observar conduta adequada à sua condição de juiz, tendo em vista que, aos 
olhos de alunos e da sociedade, o magistério e a magistratura 
são indissociáveis, e faltas éticas na área do ensino refletirão necessariamente no respeito à função judicial.



    13. Elevada reprovabilidade das condutas praticadas, inclusive por meio de toques físicos não consentidos e no local de trabalho. Comprovação de padrão de comportamento que denota incontinência sexual.



    14. Uso do cargo de magistrado como forma de intimidação às vítimas ante a negativa de correspondência às investidas sexuais.



    15. Procedência das imputações. Aplicação da pena de aposentadoria compulsória”.



    16. Necessidade de manutenção do segredo de Justiça mesmo após o julgamento. Incidência da hipótese constitucional” (grifos nossos).



    Na espécie vertente, tem-se caracterizado o interesse da impetrante em acompanhar e ser informada das decisões proferidas no Processo Administrativo Disciplinar n. 1.01151/2024-14, em que se apura conduta que a tenha ofendido. 



    Anota-se estar demonstrado nos autos que aquele processo disciplinar apenas foi instaurado em razão do provimento de recurso interno interposto pela impetrante contra a decisão pela qual determinado o arquivamento da reclamação disciplinar proposta contra o Promotor de Justiça Walber Luís Silva do Nascimento. Tem-se na ementa do acórdão:



    “RECURSO INTERNO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. DESCUMPRIMENTO DE DEVER FUNCIONAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA NO CURSO DA RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE SUSPENSÃO CONVETIDA EM MULTA. COMPATIBILIDADE DA SANÇÃO DE MULTA COM O REGIME DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. 1. Recurso Interno interposto em face de decisão monocrática de arquivamento de reclamação disciplinar. 2. A aposentadoria voluntária no curso de reclamação disciplinar não impede o seguimento do processo quando a penalidade aplicável for de suspensão convertida em multa e houver evidência de uso abusivo do direito de aposentadoria para fugir de responsabilização funcional. 
3. A penalidade disciplinar de multa, por conduta infracional praticada na ativa, é compatível com o regime de aposentadoria, dado que plenamente exequível sem prejuízo da aposentadoria. 4. Pelo provimento do Recurso Interno para determinar a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar” (e-doc. 4).



    Nesse sentido, é de se reconhecer o direito da impetrante de 
ser readequada a sua condição no Processo Administrativo Disciplinar 
n. 1.01151/2024-14, passando à situação de interessada, podendo exercer todas as prerrogativas inerentes a essa figura processual.



    6. Pelo exposto, concedo a ordem apenas para que a impetrante seja considerada, no Processo Administrativo Disciplinar 
n. 1.01151/2024-14, como interessada, devendo, especialmente, ser intimada das decisões proferidas naqueles autos.



    Comunique-se, com urgência, o Conselheiro Jaime de Cassio Miranda, Relator do Processo Administrativo Disciplinar 
n. 1.01151/2024-14 no Conselho Nacional do Ministério Público.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora